Tribunal: TRF3
Processo: 5012445-26.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: , ao menos até que se tenha a fixação do posicionamento por todos os integrantes da Turma, inclusive diante da evolução da jurisprudência nos demais órgãos julgadores no TRF3, na solução dos casos concretos.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
277/1327)

5012445-26.2021.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012445-26.2021.4.03.6105

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: LOURIVAL OTAVIANO LEAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE CRISTINA BOLONHEZI ROCHA - SP355307-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIETE ALINE MASIERO - SP416784-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LOURIVAL OTAVIANO LEAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIETE ALINE MASIERO - SP416784-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE CRISTINA BOLONHEZI ROCHA - SP355307-A

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PRODUTOS INFLAMÁVEIS. ATIVIDADE PERIGOSA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- A aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, é modalidade de aposentadoria a que faz jus o segurado que esteve exposto a agentes penosos, insalubres ou perigosos, no desempenho da sua atividade laborativa.

- Possibilidade de caracterização, como especial, da atividade consistente na operação com produtos inflamáveis, em razão da exposição do trabalhador aos riscos inerentes, na forma da Portaria MTE n.o 3.214/78 (NR-16).

- O STJ admite o reconhecimento, como especial, do labor exercido com exposição habitual a agentes perigosos, ainda que a prestação do serviço tenha ocorrido na vigência dos Decretos n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a produtos inflamáveis.

- Somando mais de 25 anos de tempo de serviço, devida a aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da Lei n.o 8.213/91.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012445-26.2021.4.03.6105

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: LOURIVAL OTAVIANO LEAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE CRISTINA BOLONHEZI ROCHA - SP355307-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIETE ALINE MASIERO - SP416784-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIETE ALINE MASIERO - SP416784-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE CRISTINA BOLONHEZI ROCHA - SP355307-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LOURIVAL OTAVIANO LEAL

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações das partes, para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, bem como a verba honorária, conforme exposto, estabelecendo os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, nos termos da fundamentação da decisão.

A autarquia requer o sobrestamento do feito em virtude do julgamento do Tema 1.209 pelo Supremo Tribunal Federal, alegando a impossibilidade de a periculosidade caracterizar a nocividade da atividade laboral desde 06/03/1997 (“a partir de 06/03/97, não é mais possível caracterizar a especialidade de determinada atividade profissional por ser perigosa, haja vista que o rol de agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores é exaustivo, diferentemente das atividades lá elencadas, estas sim meramente exemplificativas, tudo conforme previsão do art. 58 da Lei no 8.213/91”).

Ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Vanessa Mello

Juíza Federal Convocada

VOTO

Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos, in verbis:

“Vistos.

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especiais, de períodos laborados em condições insalubres, para fins de concessão da aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, com pedido de reafirmação da DER.

O juízo a quo extinguiu o feito, sem análise do mérito, em relação aos períodos enquadrados como especiais administrativamente e julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo pedido de reafirmação da DER, para conceder a aposentadoria especial, a partir da data da citação.

O INSS apela, requerendo a análise do reexame necessário e pleiteando a reforma da sentença, somente em relação aos períodos de 22/4/2003 a 3/1/2005 e de 4/7/2005 a 13/8/2021, sustentando, em síntese, a não comprovação da efetiva exposição a agentes agressivos de forma habitual e permanente. Se vencido, requer seja observado o decidido no Tema n.o 709 do STF, e a alteração dos juros de mora, da verba honorária e a isenção de custas, nos termos do recurso.

A parte autora apela, requerendo a concessão da aposentadoria especial, a partir da DER, quando já preenchia os requisitos para a aposentação, bem como a majoração da verba honorária.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

Feito o breve relato, segue decisão.

Inicialmente, não é caso de se ter submetida a decisão de 1.o grau ao reexame necessário, considerando o disposto no art. 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos.

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

APOSENTADORIA ESPECIAL

A aposentadoria especial é modalidade de aposentadoria a que faz jus o segurado que esteve exposto a agentes penosos, insalubres ou perigosos no desempenho da sua atividade laborativa, reduzindo-se o tempo de trabalho exigido para a inatividade em razão da exposição do segurado a condições de trabalho passíveis de lhe causar danos à saúde ou à integridade física e fazendo-o de modo que, quanto maior a nocividade, menor o tempo exigido.

Ao admitir a aposentadoria precoce do segurado busca-se compensar a perda prematura da capacidade laboral de quem trabalha em ambientes nocivos, ao mesmo tempo em que se previne o total exaurimento de sua saúde e da sua integridade física, resguardando-as.

Surgiu pela primeira vez no ordenamento jurídico pátrio por meio da Lei n.o 3.807/60 – Lei Orgânica da Previdência Social, que assim dispunha:

Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinquenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para esse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.

§ 1o A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal calculada na forma do § 4o do art. 27, aplicando-se-lhe, outrossim, o disposto no § 1o do art. 20.

§ 2o Reger-se-á pela respectiva legislação especial a aposentadoria dos aeronautas e a dos jornalistas profissionais.

Desde a sua origem, remetia a sua regulamentação a Decreto do Poder Executivo, a fim de definir as circunstâncias que levariam ao enquadramento das correspondentes atividades como penosas, insalubres ou perigosas.

Trata-se de benefício que sofreu diversas alterações legislativas ao longo do tempo, como ficará especialmente evidenciado na abordagem dos critérios para reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada.

A proteção ao segurado que trabalha exposto a agentes nocivos ganhou status constitucional em 1988.

O inciso II do art. 202 define o trabalho realizado sob condições especiais como aqueles “que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, admitindo, nesses casos, a aposentadoria em tempo inferior ao ordinariamente exigido.

A Lei n.o 8.213/91 estabeleceu as seguintes regras ao deferimento do benefício:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei n.o 9.032, de 1995).

§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei n.o 9.032, de 1995).

§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei n.o 9.032, de 1995).

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei n.o 9.032, de 1995).

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei n.o 9.032, de 1995).

§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei n.o 9.732, de 11/12/1998).

§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. (Incluído pela Lei n.o 9.732, de 11/12/1998).

§ 8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. (Incluído pela Lei n.o 9.732, de 11/12/1998).

A Emenda Constitucional n.o 103/2019 alterou profundamente os critérios para concessão da aposentadoria especial, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício:

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I – aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

(...)

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

(...)

§ 2o O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1o, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

(...)

IV - do § 2o do art. 19 e do § 2o do art. 21, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.

(...)

§ 5o O acréscimo a que se refere o caput do § 2o será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1o do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social.

O art. 21 estabelece a regra de transição a ser observada para a concessão da aposentadoria especial aos segurados que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da entrada em vigor da referida emenda. Exige que o total da soma resultante da idade e do tempo de contribuição corresponda a 66 pontos para a atividade especial de 15 anos, 76 pontos para a atividade especial de 20 anos e a 86 pontos para a atividade especial de 25 anos.

Por fim, dentre as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o).

RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

O Decreto n.o 4.827/2003 alterou o disposto no art. 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, para estabelecer que a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.

Para a concessão da aposentadoria especial exigia-se, desde a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, o trabalho do segurado durante, ao menos, 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade profissional, em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos, a serem assim definidos por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

A Lei n.o 8.213/91, em seus arts. 57 e 58, conservou o arquétipo legislativo originário, dispondo que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física seria objeto de lei própria.

O campo de aplicação dos agentes nocivos associava-se ao serviço prestado e, para a concessão da aposentadoria especial, era suficiente que o segurado comprovasse o exercício das funções listadas nos anexos trazidos pela lei. O rol de agentes nocivos era exaustivo, mas exemplificativas as atividades listadas sujeitas à exposição pelo segurado, constantes dos anexos dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79. Perícia judicial era admitida para constatar que a atividade profissional do segurado, não inscrita nos anexos, classificava-se em perigosa, insalubre ou penosa (Súmula 198 do Tribunal Federal de Recursos).

A Lei n.o 9.032, de 28/4/1995, alterou o modelo até então vigente.

Na redação original, o art. 57 da Lei n.o 8.213/91 dispunha que a aposentadoria especial seria devida ao segurado que tiver trabalhado (...), conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A Lei n.o 9.032/95, ao conferir nova redação ao referido dispositivo legal, estatuiu que a aposentadoria especial será devida (...) ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (...), conforme dispuser a lei.

O simples enquadramento da atividade profissional, conforme o disposto nos anexos do decreto regulamentador - isto é, a concessão da aposentadoria especial com base na presunção de que determinada categoria estaria sujeita a certo e correspondente agente nocivo - não mais era bastante. O segurado deveria comprovar que estava, realmente, exposto a agentes insalubres, penosos ou perigosos. E tal comprovação foi organizada pelo INSS por meio de formulário próprio, o SB 40 – ou, posteriormente, o DSS 8030.

As alterações impostas pela Lei n.o 9.032/95 somente alcançaram eficácia plena com o advento da MP n.o 1.523/96, convertida na Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, que sacramentou a necessidade de efetiva exposição a agentes nocivos, prova a ser feita por meio de formulário e laudo. E o Poder Executivo definiu a relação dos agentes nocivos por meio do Decreto n.o 2.172/1997.

Por essa razão, exigia que, a partir de 14/10/1996, data que entrou em vigor a MP n.o 1.523/96, a comprovação do exercício da atividade em condições especiais se desse por meio de laudo técnico.

Contudo considerando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Petição n.o 9.194, Primeira Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves de Lima, DJe 3/6/2014), adiro à compreensão de que a exigência da apresentação do laudo técnico, para fins de caracterização da atividade especial, somente é necessária a partir de 6/3/1997, data da publicação do Decreto n.o 2.172/97.

O Decreto n.o 3.048/99, em seu art. 68, com a redação dada pelo Decreto n.o 4.032/2001, instituiu na legislação pátria o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, dispondo que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

A exigibilidade da elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário foi mantida pela legislação sucedânea (art. 148 da Instrução Normativa INSS/DC n.o 84, de 17/12/2002), sendo obrigatório, para fins de validade, que dele conste a identificação do profissional responsável pela elaboração do laudo técnico de condições ambientais em que se baseia - médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45, de 6/8/2010, fazendo referência à Instrução Normativa INSS/DC n.o 99, de 5/12/2003, consta determinação, a partir de 1/1/2004, acerca da obrigatoriedade de elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário, pela empresa, para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados que desempenhem o labor em condições insalubres, prescrevendo que referido documento deveria substituir o formulário até então exigido para a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos.

Em conclusão, a caracterização e a comprovação da atividade exercida sob condições especiais devem obedecer à legislação vigente à época da prestação do serviço. Assim, tem-se que:

- para funções desempenhadas até 28/4/1995, data que antecede a promulgação da Lei n.o 9.032/95, suficiente o simples exercício da profissão, demonstrável por meio da apresentação da CTPS, para fins de enquadramento da respectiva categoria profissional nos anexos dos regulamentos;

- de 29/4/1995 a 5/3/1997, véspera da publicação do Decreto n.o 2.172/97, necessária a apresentação de formulário para a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos;

- de 6/3/1997 a 31/12/2003, data estabelecida pelo INSS, indispensável que o formulário (SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN-8030) venha acompanhado do laudo técnico em que se ampara – ressalvado, a qualquer tempo, supra, que, em relação aos agentes nocivos ruído e calor, sempre se exigiu a apresentação de laudo técnico para demonstração do desempenho do trabalho em condições adversas (STJ, AgRg no AREsp 859232, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/4/2016);

- a partir de 1/1/2004, o único documento exigido para fins de comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, inclusive o ruído, será o PPP, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial, conforme se depreende da conjugação dos arts. 256, inciso IV, e 272, § 1.o, da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45/2010.

No plano infralegal, em atenção ao princípio tempus regit actum, devem ser observadas as disposições contidas na normatização contemporânea ao exercício laboral:

- até 5/3/1997, os Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, ressaltando-se que, havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador (STJ, REsp 412.351, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ 17/11/2003);

- de 6/3/1997 a 6/5/1999, o Decreto n.o 2.172/97;

- a partir de 7/5/1999, o Decreto n.o 3.048/99.

Imperioso ressaltar que, no tocante à atividade exercida com exposição a agentes agressivos até 31/12/2003 – anteriormente, portanto, à obrigatoriedade da emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário –, relativamente à qual tenha sido emitido o PPP, possível dispensar-se a apresentação dos documentos outrora exigidos (CTPS, formulário e laudo técnico), conforme prescrito no § 2.o do art. 272 da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45/2010, sendo o PPP bastante à comprovação do labor insalubre (STJ, AREsp 845.765, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 26/6/2019).

Nesse particular, registre-se o entendimento firmado no sentido de que o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado (Súmula 68 da TNU), restando preservada sua força probante desde que não haja alterações significativas no cenário laboral (TRF3, AR 5003081-85.2016.4.03.0000, 3.a Seção, Relator Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, intimação via sistema 20/4/2018).

Acrescente-se ser razoável supor-se que os avanços tecnológicos havidos ao longo do tempo proporcionaram melhoria nas condições ambientais de labor, sendo de se inferir que, em períodos mais recentes, os trabalhadores encontram-se submetidos a situação menos agressiva se comparada àquela pretérita, a que estavam sujeitos à época da prestação do serviço (TRF3, ApCiv 6074084-54.2019.4.03.9999, 8.a Turma, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 23/4/2020).

Especificamente em relação ao agente físico ruído, a compreensão jurisprudencial é na linha de que o perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo (STJ, REsp 1.573.551, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/5/2016).

USO DO EPI

Até a edição da Lei n.o 9.732/98, a utilização do Equipamento de Proteção Individual – EPI não descaracterizava o enquadramento da atividade sujeita a agentes agressivos à saúde ou à integridade física. Tampouco era obrigatória, para fins de aposentadoria especial, a menção expressa à sua utilização no laudo técnico pericial.

Contudo, a partir da data da vigência do diploma legal em questão, resultado da conversão da Medida Provisória n.o 1.729, de 2/12/1998, tornou-se indispensável a elaboração de laudo técnico de que conste informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

Assim, de 3/12/1998 em diante, o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.

Nesse sentido, já consolidara entendimento o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n.o 555 em 4/12/2014 (ARE 664.335/SC, com repercussão geral, relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), para o qual firmada a seguinte tese:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Note-se a excepcionalidade constante da tese firmada acerca da exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, oportunidade em que ponderou-se que, “ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores”.

Nessa mesma linha de entendimento, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no âmbito do Tema n.o 1.090 (REsp n. 2.082.072/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025), tendo a questão sido resolvida pela tese que restou assim estabelecida:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

O Decreto n.o 8.123, de 16/10/2013, exige que, do laudo técnico de condições ambientais do trabalho em que embasado o PPP, constem informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, estabelecendo, ainda, que o documento deverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos pelo INSS.

Prevê a Instrução Normativa PRES/INSS de 28/3/2022, em seu art. 291, alguns requisitos para que o EPI seja considerado eficaz:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial, conforme restou assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião também do julgamento do Tema n.o 555 acima referido.

A mesma orientação foi repetida, como visto, na apreciação pelo STJ do Tema n.o 1.090, deliberando-se que, “ainda que o ônus da prova seja do segurado, não se é exigente quanto ao grau de certeza a ser produzida”, cabendo ao demandante, seja como for, “demonstrar que há divergência ou dúvida relevante quanto ao uso ou a eficácia do EPI para que obtenha o reconhecimento do direito”.

Diante do posicionamento assentado pelos Tribunais Superiores, passa-se a considerar superado, portanto, o entendimento que conduzia a avaliação dos feitos previdenciários até então, consignado no destaque a seguir do voto condutor do julgamento levado a efeito pela 9.a Turma desta Corte, refletido na jurisprudência desta 8.a Turma, da qual extraídas as ementas abaixo transcritas, na parte que interessa sublinhadas:

Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/1998 (convertida na Lei n. 9.732/1998), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Quanto a esses aspectos, sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000659-37.2017.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE COMO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA DER OU MEDIANTE REAFIRMAÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- É assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.398.260/PR, 1.a Seção, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB.

- Não se verifica nenhuma irregularidade na sistemática adotada pela empresa, que pudesse colocar em dúvida a confiabilidade do método por ela empregado para aferição do nível de ruído no ambiente de trabalho.

- Frise-se que, tendo sido juntado aos autos PPP contemplando os requisitos formais exigidos pela legislação e abrangendo o interregno que se pretende ver reconhecido, desnecessária, para fins de comprovação do trabalho insalubre, a apresentação de laudo técnico contemporâneo à prestação do serviço.

- A simples afirmação acerca da utilização de EPI eficaz não descaracteriza o labor insalubre, porquanto não reflete, por si só, a comprovação de que o emprego do equipamento se deu de forma constante e fiscalizada, tampouco que frequentemente neutralizou o agente nocivo e, conforme do julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do equipamento não afasta a nocividade do agente ruído.

- O fato de o PPP indicar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento ulterior ao início do vínculo empregatício não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo.

- Em se tratando de agentes químicos, importante realçar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa da exposição correspondente.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002335-11.2020.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 18/02/2025, DJEN DATA: 24/02/2025)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO HIDROCARBONETO. EPI EFICAZ. FORMULÁRIO PPP FORNECIDO PELA EMPRESA. ATIVIDADE NOCIVA APÓS 02/12/1998. AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NEUTRALIZAÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ÓBICE AFASTADO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1.Volta-se o agravante contra o reconhecimento da atividade especial desenvolvida pelo autor no período de 08.01.1997 a 30.11.2012, ao entendimento de que o agente químico foi objeto de uso de EPI eficaz, conforme consta do PPP, de modo que não pode ser considerada a especialidade, mesmo porque há impossibilidade de enquadramento como especial após 02/12/1998.

2. A respeito da argumentação do INSS, destaco que as atividades desempenhadas e alegadas especiais foram objeto de apreciação a partir de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732 – instituindo mudanças no § 2o do artigo 58 da Lei 8.213/1991. Até então, não havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991.

3.Portanto, as atividades realizadas antes deste marco temporal devem ser consideradas especiais independentemente de documentação atestando a eficácia do EPI, conclusão esta que é extraída do §6o do art.238 da própria IN no 45 do INSS. O entendimento assegura o respeito ao direito adquirido à consideração do tempo de serviço conforme a lei vigente à época de sua prestação. Por essa razão, deduz o agravante que após a data mencionada há impossibilidade de reconhecimento de atividade especial em face de uso de EPI eficaz.

4.Não obstante a normatização advinda a respeito da matéria, a interpretação que se dá é a de que não há impossibilidade de reconhecimento da atividade especial após o marco temporal em todas as hipóteses, cabendo a análise do caso concreto para aferição da especialidade e essa aferição somente se dá com a existência de laudo pericial que comprove a real eficácia do uso da proteção individual ou coletiva para neutralizar os efeitos agressivos dos agentes nocivos, não bastando a simples indicação de uso de EPI no PPP fornecido pela empresa para descaracterizar a especialidade.

5.É assente no e. STJ o posicionamento de que o fornecimento de EPI, mesmo quando utilizado pelo empregado, não tem o condão de, por si somente, inviabilizar a caracterização da atividade como especial, mostrando-se imprescindível a gerar tal desfiguração a prova de que a proteção se deu de modo efetivo, durante toda a jornada de trabalho, de modo a afastar a insalubridade da atividade da parte autora.

6.No caso dos autos, constata-se que o reconhecimento da atividade especial se deu por exposição a agentes químicos hidrocarbonetos cuja aferição é qualitativa, conforme expresso na decisão.

7.A especialidade somente pode ser afastada, mediante laudo pericial que conclua pela efetiva neutralização dos efeitos nocivos, o que não há no caso dos autos.

8.O Pretório Excelso, no julgamento do RE 664.335/SC, assentou que a falta de prévio custeio ao RGPS não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

9. Agravo improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0027097-33.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 20/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. Embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, do NCPC, CPC/2015), motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pelo INSS.

2. O PPP é também considerado regular nas hipóteses, em que pese apresente meramente valor de formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais (na linha dos anteriores SB-40, DIRBEN-8030 e DSS-8030) ou, ainda quando nele constar nome de responsável técnico pelos registros ambientais, ainda que não abarque integralmente o período de labor, situação em que se considera que a empresa responsabiliza-se pela informação de que as condições aferidas no laudo extemporâneo (LTCAT, PPRA etc.) retratam fielmente o ambiente de trabalho existente no período efetivamente laborado, isto é, que não houve alteração significativa no ambiente de trabalho ou em sua organização entre o tempo de vigência do liame empregatício e a data da confecção do documento.

3. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

4. Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

5. O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458.

6. Cabe ressaltar que, para descaracterização da atividade especial em razão do uso de EPI, há necessidade de prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado.

7. No presente caso, da análise do perfil profissiográfico juntado aos autos (ID 276067343 - p. 31) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais no seguinte período: 1) 29/04/1995 a 27/05/2019 (data de emissão do PPP), vez que trabalhou como auxiliar e técnico de enfermagem, ficando exposta a vírus e bactérias, enquadrando-se no código 2.1.3 do Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Decreto no 83.080/79, 3.0.1 do Decreto no 2.172/97 e 3.0.1 do Decreto no 3048/99.

8. O período de 28/05/2019 a 11/06/2019 deve ser tido como tempo de serviço comum, uma vez que não abrangido no PPP trazido aos autos.

9. Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, até a data do requerimento administrativo (11/06/2019), perfazem-se mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, perfazendo os requisitos para concessão dos requisitos para concessão do benefício nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

10. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com o art. 29, II, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99 (média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem incidência do fator previdenciário, e multiplicado pelo coeficiente de 100%).

11. Cumpre observar que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.

12. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS parcialmente provida. Apelação do autor parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000329-86.2021.4.03.6137, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/10/2023, DJEN DATA: 31/10/2023)

Assim, a partir de agora, tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese destes autos, a uma primeira análise, levando-se em conta até mesmo os desfechos conferidos pelo Tribunal da Cidadania a cada um dos três casos concretos julgados por ocasião da definição da tese no âmbito do Tema n.o 1.090, possível compartilhar, na cognição aqui exercida, de pressupostos já estabelecidos na novel apreciação de feitos dessa natureza (“O PPP indica uso de EPI eficaz para o agente poeira vegetal. No julgamento do Tema 1090, o STJ fixou entendimento no sentido de que a informação no PPP sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. No caso, não se trata de agente nocivo para o qual se presume a ineficácia do EPI, devendo ser afastada a nocividade.”, TRF4, AC 5001492-42.2020.4.04.7032, 11a Turma, Relatora para Acórdão MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 17/06/2025).

Nada obstante, a compreensão inicial desta 8.a Turma, consoante se permite extrair dos primeiros acórdãos sobre a matéria após o recentíssimo julgamento no Superior Tribunal de Justiça, tem sido de que, “quanto aos agentes qualitativos (químicos, biológicos e eletricidade), reconhece-se a especialidade mesmo com a anotação de EPI eficaz, dada a impossibilidade de neutralização total do risco inerente à atividade, bastando um único contato para caracterizar a exposição nociva” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000536-49.2020.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 11/06/2025, DJEN DATA: 16/06/2025).

Neste instante, em que ainda aguardam solução pelo STJ os embargos declaratórios opostos contra os precedentes formados sob o regime dos arts. art. 927, inciso III, e 928, do Código de Processo Civil, igualmente já exsurgem precedentes também dos demais órgãos colegiados responsáveis pela apreciação da matéria previdenciária nesta Corte, nessa idêntica linha (“A exposição habitual e permanente a agentes biológicos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários, em ambiente hospitalar, caracteriza atividade especial nos termos da legislação previdenciária. (...) O fornecimento de EPI não afasta a especialidade do trabalho exposto a agentes nocivos qualitativos.”, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002640-04.2024.4.03.6183, Rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 14/06/2025, DJEN DATA: 25/06/2025; “Diversamente do alegado pelo agravante, analisado o conjunto probatório, a parte autora comprovou que desenvolveu atividade profissional no período de 01/03/2012 a 02/04/2019, com exposição a eletricidade (tensão elétrica superior a 250 volts), conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado nos autos. (...) Importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado. Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.’. Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 (Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto há dúvidas quanto à eficácia do equipamento de proteção individual fornecido pelos empregadores, conforme acima fundamentado, devendo a conclusão ser favorável ao segurado.”, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001840-91.2021.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025).

Não se desconhece, outrossim, posicionamento no sentido de que, “com base na vedação à prolação de decisão surpresa e no julgamento do Tema 1.090 do STJ, a fim de se possibilitar a ampla defesa para ambas as partes, a eficácia do EPI deve ser discutida em ação própria, preferencialmente na Justiça do Trabalho, sede competente para tais questões. Dessa forma, à míngua de documentação que permita a análise do pedido de reconhecimento do período especial, ou seja, ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a extinção do feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no lapso de 03/12/1998 a 13/06/2013, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.” (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001197-37.2020.4.03.6125, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025).

De qualquer maneira, a análise da jurisprudência recente no TRF3, já formada sob a égide do julgamento do Tema n.o 1090/STJ, revela que a leitura que se tem prevalente, ao menos no presente momento – ainda bastante inicial, reitere-se –, é de que remanescem excepcionalidades significativas no tocante à ineficácia dos EPIs, diante da característica de determinados agentes nocivos.

Assim, pelo momento e em prestígio aos princípios da colegialidade e, ainda, da celeridade, cumpre considerar inidônea a marcação, no PPP, da utilização e da eficácia do EPI, quando se tratar nos autos de exposição a agentes químicos carcinogênicos, explosivos/inflamáveis, biológicos e eletricidade, tal como tem sido deliberado nos precedentes já fixados neste órgão julgador, ao menos até que se tenha a fixação do posicionamento por todos os integrantes da Turma, inclusive diante da evolução da jurisprudência nos demais órgãos julgadores no TRF3, na solução dos casos concretos.

NÍVEL MÍNIMO DE RUÍDO

Quanto ao grau mínimo de ruído, para caracterizar a atividade como especial, a evolução legislativa começa com o Decreto n.o 53.831/64, que considerou insalubre e nociva à saúde a exposição do trabalhador em locais com ruídos acima de 80 decibéis. O Decreto n.o 83.080/79, por sua vez, aumentou o nível mínimo de ruído, fixando-o para acima de 90 decibéis.

Até que fosse promulgada a lei que dispusesse sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física, trataram os Decretos n.o 357/91 e n.o 611/92 de disciplinar que, para efeito de concessão de aposentadoria especial, fossem considerados os Anexos I e II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 83.080/79, e o anexo do Decreto n.o 53.831/64.

Diante da contradição existente, prevaleceu a solução mais favorável ao trabalhador, dado o fim social do direito previdenciário, considerando-se especial a atividade que o sujeitasse à ação de mais de 80 decibéis, nos termos do Decreto n.o 53.831/1964.

Com o advento do Decreto n.o 2.172, de 5/3/1997, passou-se a exigir, para fins de caracterização da atividade especial, a exposição permanente a níveis de ruído acima de 90 decibéis.

Após, o Decreto n.o 4.882, de 18/11/2003, que deu nova redação, dentre outros aspectos, ao item 2.0.1 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, fixou a exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 decibéis.

No que concerne à possibilidade de aplicação retroativa do Decreto n.o 4.882/2003, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.398.260/PR, 1.a Seção, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC).

CÔMPUTO DO PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recursos especiais repetitivos, REsp 1.759.098/RS e REsp 1.723.181/RS, Primeira Seção, de relatoria do Desembargador Convocado Manoel Erhardt e do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgados em 26/6/2019, DJe 1/8/2019, e com trânsito em julgado em 15/2/2022 e em 4/5/2021, respectivamente (Tema 998), firmou a seguinte tese: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial".

Dessa forma, pacificado que o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Acrescente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1279819/RS, em 29/10/2020, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria em discussão, por se tratar de controvérsia de índole infraconstitucional, decisão que transitou em julgado em 5/12/2020.

FONTE DE CUSTEIO

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário com Agravo n.o 664.335/SC (Relator: Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), com repercussão geral, pronunciou-se acerca de questão frequentemente suscitada pela autarquia previdenciária quando da análise de requerimentos objetivando a obtenção de aposentadoria especial, consistente na inexistência de prévia fonte de custeio, a impedir a concessão do benefício.

A ementa do julgado, no que diz respeito ao ponto em questão, restou assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(...)

3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1o, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.

4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.

5. A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 202.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

7. Por outro lado, o art. 10 da Lei no 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.

(...).

Na oportunidade, a Corte concluiu que o deferimento do benefício em tela não implica ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88).

Esclareceu, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição.

Adotando o mesmo entendimento, os seguintes julgados desta Corte: ApReeNec 0002417-13.2014.4.03.6111 (Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020), ApCiv 0001623-60.2012.4.03.6111 (Relator: Des. Fed. Luiz Stefanini, 8.a Turma, j. 5/9/2016), ApCiv 5009452-72.2018.4.03.6183 (Relator: Des. Fed. Gilberto Jordan, 9.a Turma, j. 14/11/2019) e ApCiv 5005794-17.2017.4.03.6105 (Relatora: Des. Fed. Inês Virgínia, 7.a Turma, j. 27/4/2020).

Assim, descabido falar-se em impossibilidade de concessão do benefício de aposentadoria especial em virtude da ausência de prévia fonte de custeio.

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia restringe-se ao reconhecimento do caráter especial das seguintes atividades desenvolvidas pela parte autora:

- Período de 22/4/2003 a 3/1/2005

Empregador: Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A.

Função: ajudante de serviços diversos.

Prova: CTPS e PPP emitido em 29/1/2018.

Agente(s) nocivo(s): agente físico ruído de 92,40 dB.

Embasamento legal: Anexo III do Decreto n.o 53.831/64, Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e no Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento da especialidade do período em análise, tendo em vista a comprovação da exposição ao ruído, acima do limite legal, de forma habitual e permanente.

Não se ignora a alegação do INSS, de inobservância da sistemática legal para medição do ruído.

De acordo com o art. 68, § 3.o, do Decreto n.o 3.048/99, que regulamentou a Lei n.o 8.213/91, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário, amparado em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. E o § 12 desse mesmo artigo dispõe que nas avaliações ambientais deverão ser considerados a metodologia e os procedimentos estabelecidos pela FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho.

Ainda, quanto ao período posterior a 19/11/2003, nos termos do Decreto n.o 4.882/2003, que modificou o Decreto n.o 3.048/99, passou-se a considerar insalubre a exposição a ruído a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 decibéis.

Ressalte-se que o PPP apresentado pela parte autora foi devidamente preenchido, contendo os nomes dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais, a assinatura do representante legal da empresa, e a quantidade de decibéis a que o segurado esteve exposto, neste caso, acima do limite legal. E sendo de responsabilidade do empregador a emissão do documento, eventuais informações faltantes não podem prejudicar o segurado.

Assim, em princípio, não se verifica nenhuma irregularidade nas sistemáticas adotadas, que pudesse colocar em dúvida a confiabilidade dos métodos empregados para aferição do nível de ruído no ambiente de trabalho.

Além do que, o INSS se limita a alegar a não observância da sistemática legal para medição do ruído, deixando de apresentar qualquer documento que comprove o desacerto do valor de pressão sonora indicado.

Nesse sentido, os julgados desta Corte: 10a Turma, ApReeNec - 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA, julgado em 11/07/2017; 8a Turma, ApCiv - 0002031-58.2016.4.03.6128, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, julgado em 03/06/2020; 9a Turma, ApCiv - 5016796-07.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 06/05/2020; 7a Turma, ApCiv - 5000421-94.2017.4.03.6140, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 02/04/2020; 7a Turma, ApCiv - 5007507-84.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 01/06/2020; 7a Turma, ApCiv - 5002701-82.2018.4.03.6114, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 25/05/2020; 10a Turma, AI - 5006809-32.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Convocada SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, julgado em 17/07/2019).

- Período de 4/7/2005 a 13/8/2021

Empregador: Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.

Função: ajudante de carga e descarga.

Prova: CTPS e PPP’s emitidos em 29/9/2016, em 28/6/2018 e em 13/8/2021.

Agente(s) nocivo(s): agente físico ruído e periculosidade.

Embasamento legal: Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99, Decreto n.o 4.882/2003 e Anexo n.o 2 da Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78.

Neste caso, consta do PPP atualizado em 13/8/2021, que o autor era responsável por efetuar o carregamento e descarregamento de caminhões com cilindros de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), com cuidado para garantir o transporte do mesmo com segurança e/ou alocação dos mesmos no carrossel para o processo de envase. Realizar inspeção de qualidade nos cilindros que serão transportados, desprezando aqueles que apresentarem avarias e vazamentos, ou com data de validade vencida, garantindo a qualidade dos produtos junto ao cliente.

E o PPP indica a exposição ao agente físico ruído, acima do limite legal (de 87,5 dB(A) a 96 dB(A), nos períodos de 4/7/2005 a 5/12/2006, de 26/10/2007 a 26/10/2008, de 26/10/2008 a 26/10/2009, de 11/11/2010 a 11/11/2011 e de 3/2/2017 a 13/8/2021, e que mantinha contato com os produtos químicos butano e propano, em todos os períodos.

Com efeito, embora a exposição ao ruído, acima do limite legal, não tenha se dado em todo o período em discussão, pela descrição das atividades desenvolvidas, verifica-se que a parte autora estava sujeita a operações perigosas, pelo contato com produtos inflamáveis – GLP, de forma habitual e permanente.

Conclusão: Assim, é possível e enquadramento como especial do período em análise, na forma da Portaria MTE n.o 3.214/78, em especial da NR-16.

Acerca da matéria, imperioso consignar que a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria n.o 3.214/78 do Ministério do Trabalho, estabeleceu que são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas constantes de seus anexos.

Listou, em seu Anexo 2, as atividades e operações perigosas com inflamáveis, assim entendidas aquelas realizadas:

a) na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito;

b) no transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liqüefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados;

c) nos postos de reabastecimento de aeronaves;

d) nos locais de carregamento de navios-tanques, vagões-tanques e caminhões-tanques e enchimento de vasilhames, com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos;

e) nos locais de descarga de navios-tanques, vagões-tanques e caminhões-tanques com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos ou de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados;

f) nos serviços de operações e manutenção de navios-tanques, vagões-tanques, caminhões-tanques, bombas e vasilhames, com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, ou vazios não-desgaseificados ou decantados;

g) nas operações de desgaseificação, decantação e reparos de vasilhames não-desgaseificados ou decantados;

h) nas operações de testes de aparelhos de consumo do gás e seus equipamentos;

i) no transporte de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos em caminhão-tanque;

j) no transporte de vasilhames (em caminhão de carga), contendo inflamável líquido, em quantidade total igual ou superior a 200 litros, quando não observado o disposto nos subitens 4.1 e 4.2 deste Anexo;

l) no transporte de vasilhames (em carreta ou caminhão de carga), contendo inflamável gasosos e líquido, em quantidade total igual ou superior a 135 quilos;

m) nas operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.

Os Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79 previram, em seus anexos, para fins de aposentação precoce, a possibilidade de reconhecimento da atividade especial em razão da sujeição do segurado a agentes perigosos.

Embora a periculosidade não se encontre elencada, expressamente, nos Decretos n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99, a 1.a Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.500.503 (Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22/3/2018), adotou entendimento no sentido de admitir a caracterização, como especial, do labor exercido na vigência da referida normatização, quando comprovada a exposição habitual e permanente do trabalhador a agentes perigosos, capazes de ocasionar danos a sua saúde ou integridade física – e, por essa razão, idôneos a autorizar a aposentação em condições diferenciadas.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EFICÁCIA E USO DO EPI NÃO COMPROVADOS. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. PERICULOSIDADE. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. ATIVIDADE EXPOSTA AO RISCO DE EXPLOSÃO RECONHECIDA COMO ESPECIAL AINDA QUE EXERCIDA APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO 2.172/1997. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO HABITUAL, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA

DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal.

2. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador.

3. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma habitual, não ocasional, nem intermitente.

4. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade exposta a riscos de explosão, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma habitual, não ocasional, nem intermitente.

5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que as provas carreadas aos autos, especialmente o PPP, comprovam a habitual exposição à atividade nociva, o que garante o reconhecimento da atividade especial.

6. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Firme nessa premissa, a Corte de origem é categórica ao afirmar que não há nos autos provas nem do uso do EPI pelo Segurado, nem da real eficácia do equipamento entregue ao trabalhador, não reconhecendo elementos que justifiquem a descaracterização da atividade como especial.

7. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço.

8. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal.

9. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995.

Admitindo o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido após a vigência dos Decretos n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99, com exposição habitual e permanente a agentes perigosos, os julgados desta 8.a Turma: ApReeNec 0030581-90.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Newton De Lucca, j. 11/3/2020; ApCiv 0006732-21.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Luiz Stefanini, j. 8/10/2020.

Na hipótese vertente, no que concerne à habitualidade e permanência da exposição, restaram devidamente comprovadas, porquanto evidenciado que a sujeição da parte autora aos elementos nocivos apontados no documento técnico dava-se de forma indissociável ao exercício das funções por ela desempenhadas regularmente, nos moldes exigidos pela jurisprudência para fins de caracterização do labor insalubre, sendo que a 3.a Seção desta Corte, manifestando-se acerca dos requisitos de habitualidade e permanência da submissão a agentes nocivos, exigidos para fins de reconhecimento da natureza especial da atividade, definiu que se considera exposição permanente aquela que é indissociável da prestação do serviço ou produção do bem, esclarecendo mostrar-se despiciendo que a exposição ocorra durante toda a jornada de trabalho, mas sendo necessário que esta ocorra todas as vezes em que este é realizado (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5025547-63.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 01/09/2023, DJEN DATA: 05/09/2023).

Ademais, tendo sido juntado aos autos documentos contemplando os requisitos formais exigidos pela legislação e abrangendo os interregnos que se pretende ver reconhecidos, desnecessária, para fins de comprovação do trabalho insalubre, a apresentação de laudo técnico contemporâneo à prestação do serviço.

Assim, é de se enquadrar como especiais os períodos de 22/4/2003 a 3/1/2005 e de 4/7/2005 a 13/8/2021.

E considerando os períodos ora reconhecidos como especiais, e os demais períodos enquadrados como especiais administrativamente e pela sentença e incontroversos, o autor soma mais de 25 anos de tempo de serviço, na data do requerimento administrativo, em 10/7/2018, sendo devida a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n.o 8.213/91.

Quanto ao termo inicial, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia dizia respeito a, “caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", deve o termo inicial ser fixado na data do requerimento administrativo, na medida em que o direito foi comprovado por prova já apresentada na via administrativa.

No referido julgamento, restaram assentadas as teses, relativamente ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, de que:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Na presente hipótese, o caso se subsome ao item 2.1., configurado o interesse de agir, tendo em vista que o autor cumpriu os requisitos para a aposentação, com fundamento nos documentos juntados com o processo administrativo, sendo o termo inicial devido a partir da data do requerimento administrativo, em 10/7/2018.

O INSS afirma que a aposentadoria especial é incompatível com a continuidade do exercício de atividade em condições especiais.

Assim, em observância ao disposto no § 8.o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, na hipótese de procedência do pedido, requer que o termo inicial do benefício seja condicionado ao encerramento da atividade especial.

O Supremo Tribunal Federal pacificou a questão ao analisar o Tema 709 da Repercussão Geral (RE 791.961), em sessão realizada em 5/6/2020 (DJE 16/6/2020). Prevaleceu o entendimento do Excelentíssimo Senhor Relator, Ministro Dias Toffoli, no sentido de acolher em parte o recurso do INSS e reconhecer a constitucionalidade do § 8.o do art. 57 da Lei de Benefícios da Previdência Social.

O dispositivo em discussão veda o recebimento do benefício especial para quem permanece ou volta à atividade de risco após a aposentadoria, e o art. 46, a que faz referência, prevê o cancelamento da aposentadoria a partir do retorno à atividade sujeita a agentes nocivos.

A tese foi fixada nos seguintes termos:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.

II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão.

Rejeitado, contudo, como se depreende do item II, o pedido de fixação da data do afastamento da atividade como marco para o início da aposentadoria especial.

Dessa forma, nas hipóteses em que o trabalhador solicitar a aposentadoria e a sua implantação não for efetivada nem administrativamente, nem judicialmente, continuando a exercer atividade especial, a data de início do benefício posteriormente entendido como devido será a de entrada do requerimento (DER), inclusive para efeitos de pagamento retroativo, mesmo que concomitante com o labor nocivo. Isso porque não é razoável exigir o afastamento do trabalho logo quando da postulação, pois entre essa e o eventual deferimento decorre um tempo durante o qual o indivíduo evidentemente necessita continuar a obter renda para seu sustento, sendo incerto, ademais, nesse primeiro momento, inclusive, o deferimento da aposentação (RE n.o 791.961), de modo que apenas a efetiva percepção do benefício, contemporânea ao trabalho, implica na necessidade de afastamento do labor especial.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

Nos termos do art. 4.o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal, assim como o está naquelas aforadas na Justiça do estado de São Paulo, por força do art. 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, c. c. o art. 1.o, § 1.o, da mesma Lei n.o 9.289/1996, circunstância que não o exime, porém, de arcar com as custas e as despesas processuais em restituição à parte autora, em decorrência da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

À vista da sucumbência do INSS e do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da verba honorária deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Quanto à sua base de cálculo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”. Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Tratando-se de situação de reforma de sentença e em que a concessão do benefício previdenciário advém do reconhecimento do direito no respectivo acórdão, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação até o presente momento (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

Ante o exposto, dou parcial provimento às apelações da parte autora e do INSS, para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, em 10/7/2018, bem como a verba honorária, conforme exposto, estabelecendo os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, nos termos da fundamentação supra.

Intimem-se.

Decorrido o prazo legal, remetam-se os autos à origem, observando-se as formalidades de praxe.

São Paulo, data registrada em sistema.”

Esclareça-se que, a questão registrada como Tema n.o 1.031 no Superior Tribunal de Justiça e como Tema n.o 1.209 no Supremo Tribunal Federal diz respeito especificadamente ao vigia ou vigilante, cargo não exercido pelo autor desta ação, injustificado, portanto, o sobrestamento do feito requerido pelo INSS.

Assim, a conservação da decisão recorrida, nos termos em que proferida, impõe-se de rigor.

Por fim, descabida a majoração da verba honorária pretendida pela parte agravada.

Com efeito, nos termos do Enunciado n.o 16 da ENFAM, não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, firmou-se no sentido de não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios recursais em razão de interposição de agravo interno ou embargos de declaração, porquanto os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (STJ, AgInt no AREsp 1.587.340, 4.a Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, j. 18/5/2020).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu quando do julgamento do Tema n.o 1059: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

Logo, tendo em vista o parcial provimento da apelação do INSS, não há falar em majoração dos honorários recursais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e indefiro o pedido de majoração dos honorários recursais.

É o voto.

Vanessa Mello

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PRODUTOS INFLAMÁVEIS. ATIVIDADE PERIGOSA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- A aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, é modalidade de aposentadoria a que faz jus o segurado que esteve exposto a agentes penosos, insalubres ou perigosos, no desempenho da sua atividade laborativa.

- Possibilidade de caracterização, como especial, da atividade consistente na operação com produtos inflamáveis, em razão da exposição do trabalhador aos riscos inerentes, na forma da Portaria MTE n.o 3.214/78 (NR-16).

- O STJ admite o reconhecimento, como especial, do labor exercido com exposição habitual a agentes perigosos, ainda que a prestação do serviço tenha ocorrido na vigência dos Decretos n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a produtos inflamáveis.

- Somando mais de 25 anos de tempo de serviço, devida a aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da Lei n.o 8.213/91.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e indeferiu o pedido de majoração dos honorários recursais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão